Tribunal: TJDFT
Processo: 0710310-93.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO. REGISTRO DE DÍVIDA. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. NEGATIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO E INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. SUBSISTÊNCIA DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DETERMINAÇÃO DE REMOÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. HONORÁRIOS. ÔNUS ATRIBUÍDO À AUTORA. CAUSALIDADE. CORREÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS
1. O pedido da apelante “para declarar os débitos prescritos inexigíveis” já foi atendido pela sentença recorrida, não havendo sequer interesse recursal em sua reiteração nesta instância recursal.
1.1. O referido pedido, pelo que se depreende do conjunto das razões recursais, busca alcançar, o mesmo objetivo do segundo pedido recursal, referente à exclusão do registro da dívida prescrita da plataforma Serasa Limpa Nome, que a apelante pretende equiparar a uma espécie de meio coercitivo extrajudicial de cobrança do débito, tese que destoa dos fatos.
2. A plataforma Serasa Limpa Nome tem como objetivo a intermediação entre as empresas credoras e o consumidor, oferecendo algumas facilidades nas negociações e renegociações de dívidas em atraso ou negativadas.
3. Não há que se falar em violação às regras consumeristas (art. 43 e §§ da Lei de Defesa do Consumidor), porquanto as informações contidas na plataforma são restritas às partes envolvidas, não existindo publicidade, pois a plataforma não se amolda ao sistema de proteção ao crédito, não configurando método abusivo ou coercitivo de cobrança de débitos.
4. O “mero cadastramento de proposta de acordo em condições especiais no "Serasa Limpa Nome" não tem o condão de violar os direitos da personalidade de forma a macular sua honra ou dignidade e ensejar dano moral” (Acórdão 1659280, 07125937920228070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Relator Designado: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 17/2/2023).
5. Dessa forma, a inclusão da dívida na plataforma Serasa Limpa Nome, que sequer é acessível a terceiros, não caracteriza ato ilícito da apelada, sendo incabível, portanto, o acolhimento do pedido para que os dados ali mantidos relativos aos débitos em nome da apelante sejam removidos.
6. Está correta a sentença recorrida ao atribuir o ônus da sucumbência à apelante, com fundamento no princípio da causalidade, tendo em vista que a demanda “não era necessária para se afastar qualquer cobrança (que inexistiu)”.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários majorados com base nos §§ 8 e 11 do art. 85 do CPC.